Tribunal: TJDFT
Processo: 0738696-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. EXONERAÇÃO LIMINAR DA VERBA ALIMENTÍCIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO REFORMADA.
1. A r. decisão agravada deferiu ao demandante, em ação de exoneração de alimentos, a antecipação dos efeitos da tutela para suspender o pagamento da prestação alimentícia fixada em desfavor do alimentante, no percentual de 11% (onze por cento) de seus rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios, face a maioridade da alimentanda.
2. A situação reclama a instauração do contraditório para avaliar a necessidade de assistência material à filha maior de idade e para se inferir a redução das possibilidades do alimentante. Sem a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório, não há como se verificar o binômio necessidade X possibilidade (Súmula no 358/STJ), ainda que nos próprios autos.
3. Cumpre frisar que a manifestação preliminar deste entendimento não importa na antecipação do julgamento da causa, que deverá enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.